Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-14.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-14.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: B. S. S. e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL BEDA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A CRIANÇA. ASTREINTES. CABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO. REEMBOLSO APLICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC 113/2021. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação em face da sentença que determinou a cobertura pelo plano de saúde para as terapias indicadas pelo profissional médico do apelado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com imposição de multa, pelo descumprimento da obrigação e reconhecimento de danos morais e materiais.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
averiguar a possibilidade de arbitramento de multa por descumprimento em desfavor da Fazenda Pública e a razoabilidade do montante estabelecido; (ii) verificar a possibilidade de limitação dos danos materiais à tabela de reembolso; (iii) cabimento dos danos morais e (iv) índice aplicável caso mantida a condenação.

III. Razões de decidir

3. A teor do quanto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
".

4.
Especificamente no que toca à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a obrigatoriedade do tratamento multiprofissional encontra amparo legal.

5.

In casu
, sendo incontroversa a ausência de indicação de profissionais credenciados pelo plano de saúde, a condenação ao reembolso integral das despesas arcadas pelo recorrido é medida que se impõe.

6.
Constatada a ilegalidade da conduta da seguradora, também inexistem dúvidas quanto à configuração dos danos morais indenizáveis na espécie. Com efeito, a negativa indevida e arbitrária de custeio de procedimento cuja cobertura é obrigatória agrava a condição do paciente, gerando sofrimento que ultrapassa o mero dissabor.

7. Noutro ponto, quanto
às astreintes, inquestionável a possibilidade de arbitramento em desfavor da Fazenda Pública, tendo a Corte Superior debruçado-se sobre a matéria, na sistemática de recursos repetitivos, tema 98, intelecção que se aplica às situações em que não se trate de pessoas com parcos recursos financeiros. Para mais, arbitrada a quantia diária de R$400,00 limitada a R$40.000,00 mostra-se adequada e condizente à situação concreta.

8. Lado outro, com a superveniência da EC nº 113/2021, consolidou-se a aplicação da taxa SELIC como índice único a incidir nas condenações judiciais contra o Poder Público, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, tornando-se imperativa desde a publicação da referida emenda, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, independentemente da natureza da obrigação ou da fase processual em que se encontre, abarcando, portanto, a hipótese em julgamento, considerando que a ação foi proposta em 04 de janeiro de 2024, razão pela qual deve a sentença ser modificada nesse tópico.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000004-14.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros
e como apelados
B. S. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20